Tribunal: TJDFT
Processo: 0722416-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722416-71.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIANA MARTINS GOMES APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por DIANA MARTINS GOMES em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em contrarrazões, o réu suscitou em preliminar a litigância de má-fé causada pelo demandismo processual em relação a ações semelhantes à presente, impetradas pelo procurador da parte autora, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, por não acatar os fundamentos constantes da decisão, e acerca da ocorrência da decadência e da prescrição quinquenal. Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar aos agravantes se manifestarem, caso queiram, sobre a referida preliminar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 15 de fevereiro de 2023. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator